Tribunal: TJBA
Processo: 0536676-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0536676-81.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS SANTA ISABEL e outros Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO RENOVAÇÃO DO FUNDAMENTO DA LIDE COM O TEMPO, QUE SE DERIVOU DE ATO ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO COM A EXTINÇÃO, EM AGOSTO DE 1997, ANTE A EDIÇÃO DA LEI Nº 7.145/97, DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL E FEASPOL. AÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO PROPOSTA NO PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM LEI. ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO SUSCITADA . EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0536676-81.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, JOSE CARLOS SANTA ISABEL e outro, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em acolher a preliminar de prescrição suscitada pelo Estado da Bahia e julgar extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, considerando-se prejudicado o Recurso de Apelação interposto , nos termos do voto do relator.